Tribunal: STF
Processo: HC 200603
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.